Tribunal: STF
Processo: ARE 1384154
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. 



    O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    Em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum. Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o ex-Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal, para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017. 



    Não prospera a tese defensiva de "crime impossível", nos moldes do art. 32 do Código Penal Militar, quando o meio empregado para a consecução da fraude revelar-se idôneo e eficaz ao fim almejado. 



    Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. 



    Decisão unânime.” 



    No apelo extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV e LIV, da CF/88, bem como o princípio da insignificância, pois, no caso, é forçoso reconhecer a atipicidade material da conduta do recorrente, devendo-se desclassificá-la de crime para considerar a infração apenas de natureza disciplinar.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo, aos fundamentos de que (a) a Defesa pretende o reexame da fatos e provas, resultando na aplicação do enunciado nº 279, de Súmula do Excelso Pretório; e (b) não foi preenchido o requisito indispensável à interposição do Apelo Extremo, qual seja, a afronta direta a dispositivo da Constituição Federal (eDoc. 8).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o apelo preenche o requisito da repercussão geral e que discorda do alegado pela Presidência do STM, quando é apontado um trecho limitado do Recurso Extremo aqui Agravado, para apontar suposto pedido de reexame de provas (eDoc. 9).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da imprescindibilidade do exame de normas de natureza infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso da defesa, para, mantendo a condenação, reduzir a pena imposta ao ora recorrente, para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto. (eDoc. 5, e-fl. 10). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente